Tribunal: TJES
Processo: 5010173-97.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010173-97.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO DA SILVA GOMES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PROVA ESCRITA HÁBIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE EXCESSO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por MAURICIO DA SILVA GOMES contra sentença da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação monitória ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A (em liquidação extrajudicial), rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 18.299,73, decorrente do inadimplemento de quatro contratos de financiamento firmados em 2018. O apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação, impugna a prova escrita apresentada, alega abusividade de juros e requer a realização de perícia contábil ou a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal quanto à alegação de necessidade de compensação e prévia liquidação do débito; (ii) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa pelo alegado indeferimento de prova pericial; (iii) determinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iv) verificar se os documentos juntados constituem prova escrita idônea para a ação monitória; e (v) apurar se há abusividade de juros ou excesso de cobrança aptos a ensejar reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a inovação recursal quanto à tese de necessidade de compensação e prévia liquidação do débito, por não ter sido suscitada nos embargos monitórios, configurando supressão de instância e violação ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.

4.
Afasta-se o cerceamento de defesa, pois nenhuma das partes requereu prova pericial na fase de especificação de provas, e a controvérsia é eminentemente documental.

5.
Rejeita-se a alegação de ausência de fundamentação, uma vez que a sentença enfrenta as questões relevantes, analisa a suficiência da prova escrita, a legalidade da capitalização e a inexistência de excesso, atendendo ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC.

6.
Considera-se idônea a prova escrita apresentada, consistente em termos de adesão assinados, contrato geral de financiamento e planilhas de evolução do débito, suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e o inadimplemento, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

7.
Reconhece-se a validade da capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, bem como a inaplicabilidade da Lei da Usura às instituições financeiras, nos termos da Súmula 596 do STF.

8.
Afasta-se a alegação de abusividade dos juros e excesso de cobrança, pois o embargante não apresentou demonstrativo discriminado do valor que entende correto, conforme exige o art. 702, § 2º, do CPC, nem se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

9.
Mantém-se a sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial, majorando-se os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura inovação recursal a alegação suscitada apenas em apelação, não deduzida nos embargos monitórios, quando altera o fundamento jurídico da defesa e implica supressão de instância.

2. Não há cerceamento de defesa quando a parte não requer a produção de prova pericial e a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental.

3. A ação monitória pode ser instruída com contratos assinados e planilhas de débito, constituindo prova escrita suficiente nos termos do art. 700 do CPC.

4. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001.

5. O embargante que alega excesso em embargos monitórios deve apresentar demonstrativo discriminado do valor que entende correto, sob pena de rejeição da insurgência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I; 489, § 1º; 700; 702, § 2º; 783; 85, § 11; 98, § 3º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 247, 539 e 541; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.589.352/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019; TJDF, APC 07377.14-46.2021.8.07.0001, Ac. 165.2293, Relª Desª Lucimeire Maria da Silva, j. 09/12/2022; TJSP, AC 1011849-27.2021.8.26.0224, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 10/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MAURICIO DA SILVA GOMES
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 18.299,73 (dezoito mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).

O juízo de origem fundamentou a decisão na validade dos Termos de Adesão assinados como prova escrita hábil (Súmula 247/STJ) e na legalidade da capitalização de juros pactuada. Consignou, ainda, que as planilhas da autora aplicaram encargos mais benéficos (juros simples de 1%) do que os previstos contratualmente, afastando o alegado excesso.

Em suas razões, Id n. 18321444, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial contábil essencial para apurar a real extensão da dívida e a abusividade de encargos;
(ii)
há ausência de fundamentação suficiente, pois o magistrado não enfrentou os vícios formais dos contratos e a falta de liquidez;
(iii)
inexiste prova escrita idônea, uma vez que a inicial se baseia em planilhas unilaterais, sem comprovantes de entrega dos valores ou assinatura de testemunhas;
(iv)
as taxas de juros são abusivas e superiores à média de mercado, carecendo de transparência quanto ao Custo Efetivo Total (CET).

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, pela reforma total para julgar improcedente a ação monitória ou determinar a revisão dos encargos mediante perícia.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte recorrida,
DACASA FINANCEIRA S/A
, não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 18321449.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL

POR INOVAÇÃO RECURSAL

(SUSCITADA EX OFFICIO)

Inicialmente, antes do exame do mérito propriamente dito, impõe-se o enfrentamento, de ofício, da inovação recursal verificada nas razões de apelação.

O apelante passou a sustentar, apenas em sede recursal, a necessidade de compensação e de prévia liquidação do débito, invocando o art. 783 do Código de Processo Civil e alegando ausência de liquidez do crédito, sob o argumento de que os quatro contratos não poderiam ter sido consolidados sem apuração técnica individualizada.

Todavia, da análise dos embargos monitórios opostos na origem e da sentença que os apreciou (ID 79783916), verifica-se que tal fundamento não foi deduzido em primeiro grau. Na fase cognitiva, a defesa concentrou-se na alegação de inépcia da inicial, suposta abusividade de juros, capitalização indevida e cobrança de encargos ilegais, inexistindo qualquer impugnação específica quanto à necessidade de liquidação prévia ou compensação técnica antes da constituição do título executivo judicial.

A tese surge apenas na apelação, como fundamento jurídico autônomo, alterando o eixo argumentativo anteriormente apresentado. Trata-se, portanto, de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por implicar supressão de instância e violação ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.

O Tribunal não pode apreciar questão nova que não tenha sido submetida ao contraditório e ao julgamento na origem, salvo se se tratar de matéria de ordem pública, o que não ocorre no caso. A discussão acerca da liquidez do crédito em ação monitória constitui matéria de defesa sujeita à preclusão, não ostentando natureza de pressuposto processual cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Assim,
NÃO CONHEÇO do recurso nesse ponto específico, por inovação recursal.

Superada essa questão, passo ao exame das demais insurgências.

VOTO - MÉRITO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MAURICIO DA SILVA GOMES
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 18.299,73 (dezoito mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, superada a questão preliminar anteriormente analisada, conheço parcialmente do recurso e passo a apreciar a parte remanescente.

Na origem, a instituição financeira ora apelada ajuizou ação monitória, com fundamento no art. 700 do Código de Processo Civil, alegando ser credora da quantia de R$ 18.299,73, decorrente do inadimplemento de quatro contratos de financiamento firmados no ano de 2018. A inicial foi instruída com os respectivos termos de adesão assinados pelo réu, contrato geral de financiamento e planilhas de evolução do débito.

O réu foi regularmente citado e opôs embargos monitórios, arguindo, em síntese, inépcia da inicial, suposta abusividade de encargos financeiros, ilegalidade da capitalização de juros e excesso na cobrança. Requereu a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a revisão contratual.

Após a apresentação de réplica, foi realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera.

Sobreveio sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor indicado na exordial, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

O juízo de origem fundamentou a decisão na validade dos Termos de Adesão assinados como prova escrita hábil (Súmula 247/STJ) e na legalidade da capitalização de juros pactuada. Consignou, ainda, que as planilhas da autora aplicaram encargos mais benéficos (juros simples de 1%) do que os previstos contratualmente, afastando o alegado excesso.

Em suas razões, Id n. 18321444, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial contábil essencial para apurar a real extensão da dívida e a abusividade de encargos;
(ii)
há ausência de fundamentação suficiente, pois o magistrado não enfrentou os vícios formais dos contratos e a falta de liquidez;
(iii)
inexiste prova escrita idônea, uma vez que a inicial se baseia em planilhas unilaterais, sem comprovantes de entrega dos valores ou assinatura de testemunhas;
(iv)
as taxas de juros são abusivas e superiores à média de mercado, carecendo de transparência quanto ao Custo Efetivo Total (CET).

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, pela reforma total para julgar improcedente a ação monitória ou determinar a revisão dos encargos mediante perícia.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte recorrida,
DACASA FINANCEIRA S/A
, não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 18321449.

Pois bem.

Inicialmente, entendo que
a

preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não merece acolhimento.

Conforme se verifica das petições de especificação de provas de ID 18321429 e 18321430, nenhuma das partes requereu a produção de prova pericial.

Assim, como não houve pedido formal de perícia contábil a ser apreciado pelo juízo de origem., a alegação recursal de que teria sido indeferida prova técnica não encontra respaldo na tramitação processual.

Ainda que assim não fosse, a controvérsia posta nos autos era essencialmente documental.

A autora instruiu a inicial com contratos assinados, contrato geral registrado e planilhas demonstrativas do débito. O réu, por sua vez, não negou a contratação nem impugnou a autenticidade dos documentos, limitando-se a alegar abusividade genérica de encargos.

REJEITO, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Também não merece acolhimento a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

A sentença analisou de forma clara e estruturada as questões suscitadas nos embargos monitórios. Examinou a suficiência da prova escrita para fins do art. 700 do CPC, enfrentou a alegação de capitalização indevida, apreciou a questão da comissão de permanência e avaliou a inexistência de comprovação de excesso ou pagamento superior ao reconhecido.

O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC exige que o julgador exponha as razões de fato e de direito que embasam sua conclusão, permitindo o controle recursal. Não se exige resposta individualizada a cada argumento secundário da parte, mas sim o enfrentamento das questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

No caso, a decisão explicita as razões pelas quais considerou idônea a prova escrita, válida a capitalização e inexistente o excesso. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação.

Para corroborar, destaco entendimento da Corte Cidadã segundo o qual
“não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda”
(REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Por esta razão, tendo explicitado fundamentadamente as razões de decidir e na esteira de precedentes do STJ, entendo que a sentença cumpriu os requisitos dispostos no artigo 489, §1º do CPC/15, não havendo que se falar em sua nulidade por deficiência de fundamentação.

Assim,
também REJEITO a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

No mérito propriamente dito, a alegação de inexistência de prova escrita hábil igualmente não procede.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia executiva, apta a demonstrar, com razoável verossimilhança, a existência da obrigação. No caso concreto, a autora juntou os termos de adesão assinados pelo réu, com indicação de valores concedidos, número de parcelas, valor das prestações e taxas pactuadas, além do contrato geral de financiamento registrado e planilhas de evolução do débito.

Tais documentos são suficientes para evidenciar a constituição da relação jurídica e o inadimplemento alegado. A assinatura do apelante nos contratos afasta a tese de unilateralidade no sentido de ausência de manifestação de vontade. Não houve impugnação específica à autenticidade ou alegação de vício de consentimento.

A circunstância de a instituição autora encontrar-se em liquidação extrajudicial não invalida os contratos celebrados nem impõe presunção de irregularidade. A liquidação não desconstitui obrigações regularmente assumidas nem retira a força probatória dos documentos subscritos pelo devedor.

Quanto à abusividade dos juros e encargos financeiros, os contratos indicam expressamente as taxas mensal e anual, sendo esta superior ao duodécuplo daquela, além de conter cláusula de capitalização nos seguintes termos:

A jurisprudência consolidada, por meio das Súmulas 539 e 541 do STJ, admite a capitalização mensal quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001. A Súmula 596 do STF afasta a incidência das limitações da Lei da Usura às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

No caso, estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a validade da capitalização.

A alegação de abusividade dos juros é genérica.
O apelante não indicou qual percentual entende abusivo, não demonstrou discrepância em relação à taxa média de mercado nem apresentou cálculo alternativo.

Nos embargos à monitória, a parte que alega excesso deve apresentar demonstrativo discriminado da dívida, indicando o valor que entende correto, sob pena de rejeição da insurgência, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

Destaco:

[...] 4.
A parte que alegar excesso em sede de Embargos à Monitória, deve apontar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
, sob pena de rejeição dos embargos à monitória. Inteligência do art. 702, § 2º do CPC. 5.
Deixando o embargante de elucidar, à luz do acervo fático-probatório produzido nos embargos à monitória, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), inexistindo comprovação mínima de abusividade das cláusulas contratuais, obscuridades ou excesso de execução, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à monitória 6. Apelação conhecida e desprovida.
(TJDF; APC 07377.14-46.2021.8.07.0001; Ac. 165.2293; Quarta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 09/12/2022; Publ. PJe 24/01/2023)

[...]
Sentença de rejeição dos embargos. Recurso da parte embargante.
[...]
No mérito, os documentos apresentados são hábeis ao ajuizamento da ação monitória. Instituições financeiras não se sujeitam à Lei da Usura e podem cobrar juros capitalizados. Alegações de excesso de execução não podem ser apreciadas, pois embargantes não apresentaram memória de cálculo com a indicação expressa do valor que entendem correto (CPC, 702, § 3º).
Sentença mantida. Honorários recursais devidos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1011849-27.2021.8.26.0224; Ac. 16231217; Guarulhos; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; Julg. 10/11/2022; DJESP 21/11/2022; Pág. 3214)

A ausência de memória de cálculo inviabiliza o reconhecimento de eventual excesso.

O ônus da prova quanto à existência de abusividade ou excesso incumbia ao embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não tendo se desincumbido desse ônus, e estando as cláusulas contratuais em consonância com a jurisprudência dominante, não há fundamento para reforma da sentença.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de Apelação Cível interposto por
MAURICIO DA SILVA GOMES
, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Outrossim, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora ao patrono da parte requerida para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, considerando que a gratuidade de justiça está sendo mantida/deferida em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar